Tribunal: STF
Processo: Rcl 62918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcelo Maranhão de Barros contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/TRT2 no Processo 1000190-33.2021.5.02.0614, com vistas garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI’ 1.721/DF, da ADI 1.770/DF e do RE 791.961/PR - Tema 709 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    “[...] teve a concessão de aposentadoria especial concedida por antecipação de tutela em 11/12/2017 (DER 14/09/2016), decisão de caráter precário nos autos do processo previdenciário de n° 5001975-32.2017.4.03.6183, que tinha por escopo o reconhecimento de lapso temporal especial e a concessão de aposentadoria especial. 



    Em 13/10/2020, a reclamada iniciou processo de desligamento de todos os funcionários que até aquela data tivessem obtido o direito à aposentação especial, não se importando com a transitoriedade que algumas decisões possuíam, sendo que este desligamento, segundo a ré, seria em razão da incompatibilidade entre a aposentação e o labor, deixando de quitar as verbas rescisórias indenizatórias (aviso prévio convencional e multa 40% sobre o saldo fundiário)



    [...]



    Em razão da precariedade da decisão e por ter sido sumariamente demitido, pendente do trânsito em julgado no processo previdenciário buscou a tutela jurisdicional da Justiça Especializada do Trabalho, nos autos de n° 1000190-33.2021.5.02.0614, que viola a autoridade e competência desta Suprema Corte. 



    Muito embora tenha argumentado que o Tema 709 do c. STF, em que pese reafirmasse a constitucionalidade do art. 57, § 8° da Lei Previdenciária, este não autorizava o entendimento predominante do c. TST, no sentido de presumir a extinção do contrato de trabalho mediante o requerimento de aposentadoria especial, mesmo que precariamente. 



    Foi arguido e apontado na Reclamação Trabalhista que a decisão no Tema 709 desta c. Corte que reafirmava a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exteriorizada nas ADI’s 1770 e 1721-DF, no sentido de a aposentadoria espontânea por tempo de contribuição não romper o vínculo empregatício, bem como por, textualmente permitir a continuidade da prestação do aposentado especial em atividade nociva, mediante o cessação/suspensão do benefício. 



    A aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria espontânea por tempo de contribuição, a atrair a proteção das ADI’s 1770 e 1721-DF.



    O c. TST entendeu não presente o pressuposto de Transcendência na causa, muito embora textualmente aponte o posicionamento do c. STF quanto à possibilidade de continuidade no trabalho ao aposentado especial (Tema 709) e, mesmo assim, negou seguimento ao Recurso de Embargos do reclamante. 



    [...]



    Ao assim proceder, o c. TST negou autoridade da decisão desta c. Corte Suprema proferida em controle concentrado de Constitucionalidade [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Sustenta que:



    “[...] a aposentadoria espontânea, seja por que modalidade for, não autoriza a ruptura do contrato de trabalho por parte do empregador posto que a relação jurídica existente é entre a Autarquia Previdenciária e o contribuinte segurado. 



    [...]



    A título argumentativo, apontamos novamente que, mesmo a aposentadoria especial, não pode ter negada o alcance do disposto nas ADI’s 1770 e 1721-DF, posto que o Tema 709 muito embora não trate sobre a extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria especial, afinal, é uma relação previdenciária, permite, tácita e implicitamente, a continuidade e/ou retorno do aposentado especial ao trabalho com agente nocivo, pois reconhece a constitucionalidade da cessão/suspensão do pagamento do benefício nestas hipóteses.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10)



    Em resumo, o reclamante defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal/STF, assentada nas ADI’s 1.721/DF e 1.770/DF, não autoriza a ruptura do contrato de trabalho com base na aposentadoria especial. E sustenta, também, que no julgamento do RE 791.961/PR - Tema 709/RG o STF ficou subentendido que é possível a continuidade e/ou retorno do aposentado especial ao trabalho com agente nocivo.



    Ao final, requer:



    “Seja restabelecida a autoridade das decisões proferidas nas ADI's 1770 e 1721 deste c. Supremo Tribunal Federal, que já declarou ser inconstitucional proceder-se a ruptura contratual em rnzão de aposentadoria espontânea, reafirmada no TEMA 709 desta casa, cassando-se as decisões proferidas no C. TST e demais órgãos da Justiça do Trabalho, posto a modalidade de aposentadoria do autor e, ato subsequente, o pagamento das verbas rescisórias e julgamento do pedido de indenização por dispensa arbitraria.”(doc. eletrônico 1, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado autoridade das decisões do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.770/DF e nº 1.721/DF e no Recurso Extraordinário nº 791.961-RG/PR - Tema 709/RG. 



    Transcrevo a tese fixada no Tema 709:



     “I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.” (RE nº 791.961-RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/12/2006).



    Por oportuno, destaco também os paradigmas oriundos do controle concentrado de constitucionalidade:



    ““AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIAMISTA.ACUMULAÇÃODE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho– CLT–, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos– vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal–, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.” (ADI nº 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/12/2006).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.” (ADI nº 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Brito, j. 11/10/2006 p. 1º/12/2006).



    Os dispositivos declarados inconstitucionais, por seu turno, estabeleciam que: 



    “Art. 453- (...) 



    § 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. 



    § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.” (Consolidação das Leis do Trabalho/CLT)



    De volta ao caso concreto, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “Diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição, que sabidamente não ocasiona o fim do contrato de trabalho (OJ 361 da SBDI-1 do C. TST), a aposentadoria especial, tendo em vista seu nítido propósito de afastar o trabalhador do ambiente de risco, a fim de preservar-lhe a integridade física, tem o condão de por fim à relação de emprego.



    Nesse sentido, entendimento atual do C. TST:



    "A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, ao julgamento do E-ED-RR87.86.2011.5.12.0041, em 25.05.2015, firmou entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Eis a ementa do referido julgado: "EMBARGOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/1991. MAQUINISTA. CONTATO COM RUÍDO. EFEITOS. MULTA DE 40% DO FGTS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 361 DA SBDI-1 DO TST. 1. Consolidou-se o entendimento, no âmbito do TST, de que o empregado que se aposenta voluntariamente e continua prestando serviços ao empregador, em caso de ulterior dispensa imotivada faz jus ao pagamento da multa de 40% sobre todos os depósitos do FGTS, inclusive em relação ao período posterior à concessão Da aposentadoria (Orientação Jurisprudencial nº 361 da SbDI-1). 2. A aposentadoria especial prevista nas normas dos artigos 201, § 1º, da Constituição Federal e 57 e seguintes da Lei nº 8.213/1991 constitui benefício sui generis, que o distingue dos demais benefícios previdenciários. 3. A Lei Previdenciária, por razões óbvias relacionadas à preservação da integridade do empregado, categoricamente veda a permanência no emprego após a concessão da aposentadoria especial, ao menos na função que ensejou a condição de risco à saúde, sob pena de automático cancelamento do benefício (arts. 46 e 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91). 4. Contraria a Orientação Jurisprudencial nº 361 da SbDI-1 do TST, por má aplicação, acórdão turmário que acolhe pedido de pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, relativamente a contrato de trabalho cuja resilição deu-se por iniciativa do empregado, por força da concessão de aposentadoria especial, reconhecida mediante decisão emanada da Justiça Federal, com efeitos retroativos, em face do contato, por longos anos, com agente nocivo - ruído intenso. 5. Embargos de que se conhece, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 361 da SbDI-1 do TST, em face de má aplicação, e a que se dá provimento" (Processo: E-ED-RR - 87-86.2011.5.12.0041 Data de Julgamento: 28/05/2015, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 05/06/2015).



    [...]



    Nesse diapasão, a jubilação do reclamante implicitamente equivale a pedido de demissão, tendo em vista que a legislação pátria não lhe autoriza permanecer executando os mesmos serviços que ocasionaram sua aposentação diferenciada. 



    Registre-se que, no caso dos autos, não há notícia de alteração das funções exercidas pelo autor após a aposentadoria. Ademais, não prevalece o argumento lançado na inicial (id af4c4e1) e em réplica (id 38a1ddd) por aquele acerca da ausência de comprovação de exercício de atividade especial, já que o deferimento da aposentadoria demonstra o contato com agente insalubre/perigoso. No que tange às modificações promovidas no ordenamento jurídico acerca da exposição à eletricidade, o próprio recorrido apresenta jurisprudência mantendo o reconhecimento da atividade especial (fls. 217 - id 672e26f), nos seguintes termos:



    "Quanto à conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, cabe salientar que o artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosas), sendo a eletricidade uma delas, desde que comprovado mediante prova técnica. Nesse sentido, pela possibilidade de contagem especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade é o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo...".



    Reformo, assim, a decisão de origem, a fim de reconhecer a extinção do vínculo de emprego por iniciativa do reclamante e afastar da condenação o pagamento de aviso prévio e multa de 40% do FGTS, julgando improcedente a ação.” (doc. eletrônico 18, pp. 4-7)



    O acórdão impugnado fundamenta-se, ainda, no que dispõem os arts. 46 e 57, § 8º da Lei 8.213/1991, a saber:



    “Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno”



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    [...] 



    § 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.” 



    Analisada a decisão reclamada, verifico que o TRT2 não aplicou os dispositivos declarados inconstitucionais, tampouco emitiu qualquer interpretação diversa daquela sedimentada pelo STF no Tema 709 ou nas ADI´s 1770 e 1721/DF. 



    O acórdão impugnado limitou-se a declarar a ruptura do vínculo empregatício por iniciativa do empregado, visto se tratar, no caso, de aposentadoria especial. Na oportunidade, destacou que esta modalidade tem como pressuposto a preservação da saúde do trabalhador, a ensejar o fim do contrato de trabalho em razão dos aspectos nocivos do labor. 



    Por conseguinte, concluo que os fundamentos do ato impugnado não afrontam o que decidido pelo STF no Tema 709, tampouco nas ADI´s 1770 e 1721/DF, fato que obsta a procedência desta reclamação.



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃOORDINÁRIA.AUSÊNCIADEVIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/12/2023)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Com o mesmo entendimento acerca do tema, cito: Rcl 63.494/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2023, Rcl 66.340/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/03/2024 e Rcl 62.847/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/4/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator